Tribunal: TJMT
Processo: 1021244-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021244-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR MARTINS DIPE - CPF: 707.064.691-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO DE SEQUELA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela empresa Viterra contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro, ajuizados com o objetivo de liberar 4.186.892 kg de soja arrestados, sob alegação de aquisição de boa-fé junto à empresa Multigrãos Agronegócios Ltda.

2.

A medida de arresto teve origem em demanda movida pela credora fiduciária ALZ, com fundamento em inadimplemento de obrigação representada pela Cédula de Produto Rural – CPR no 2025-35-009-35-1728-8653, garantida por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro para liberar os grãos arrestados, à luz da alegação de boa-fé da adquirente e da ausência de relação jurídica com o devedor original da CPR.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos suficientes, nesta fase de cognição sumária, para afastar os fundamentos que embasaram a ordem de arresto, notadamente a existência de garantia fiduciária regularmente constituída.

5. A cadeia negocial demonstrou que o emitente da CPR alienou os grãos à empresa Multigrãos, a qual os revendeu à Agravante, após constituída a mora. O próprio devedor reconheceu a alienação de bens vinculados à garantia fiduciária sem anuência da credora.

6. Restou evidenciado que a Agravante não atuou com diligência exigível na verificação da origem do produto, o que afasta a invocação da boa-fé objetiva como fundamento apto à desconstituição da constrição judicial.
7. O direito de sequela assegurado à credora fiduciária alcança a soja objeto da CPR, pois foi comprovado o desvio de destinação com o consequente rompimento da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A boa-fé objetiva não socorre terceiro adquirente que, sem a devida diligência, adquire bem gravado com garantia fiduciária e sujeito a direito de sequela.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta por
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
(Id-296283855) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
no. 1054480-28.2025.8.11.0041
, proposto em face da
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
com o objetivo de obter a reforma de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, visando à liberação de 4.186.892 kg de soja arrestados sob alegação de propriedade fiduciária pela parte agravada.

Alega a parte autora que:

·

Foi surpreendida, em 28/05/2025, com uma ordem de arresto nos autos da ação cautelar ajuizada pela ALZ (agravada), que resultou no sequestro de 4.843.730 kg de soja de seu terminal portuário localizado em São Luís/MA;

·

A ordem teria se baseado na alegação da agravada de que os grãos seriam objeto de uma CPR (Cédula de Produto Rural) no 2025-35-009-35-1728-8653, firmada com terceiros (Vinícius, Tatiane, Flávio, Nilmar e Laura), cuja obrigação de entrega da safra de 2024/2025 não teria sido cumprida;

·

A ALZ alega que em garantia à CPR foi constituída alienação fiduciária sobre a mesma quantidade de grãos oriundos de propriedades específicas exploradas pelos devedores;

·

Sustenta a agravante, contudo, que não possui qualquer relação com os devedores e que adquiriu os grãos da empresa Multigrãos Agronegócios Ltda., de boa-fé, tendo inclusive já exportado a totalidade recebida;

·

Afirma que, mesmo sem provas de que os grãos arrestados correspondiam àqueles vinculados à CPR, a ALZ conseguiu estender o arresto para a soja depositada em nome da Viterra;

·

Destaca que já houve revogação parcial da ordem de sequestro de 1.862.172 kg, mas que permanecem injustamente arrestados 4.186.892 kg.

Em suas palavras:

“A Agravada ALZ arrestou soja de propriedade da Viterra sem provas concretas de que aqueles grãos seriam provenientes das áreas da sua garantia fiduciária, não havendo confirmação de que se trata da mesma soja.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

Nos termos do artigo 678 do CPC, bastaria à Viterra comprovar posse ou domínio dos bens arrestados para ver suspensa a medida constritiva;

·

A posse é demonstrada pelo fato de os grãos estarem armazenados em seu terminal portuário;

·

O domínio decorre da aquisição formal, via notas fiscais, da Multigrãos, com cláusulas contratuais garantidoras de ausência de ônus;

·

A ALZ não comprovou o nexo entre a soja vendida pelos devedores à Multigrãos e aquela posteriormente vendida à Viterra;

·

A prova trazida pela agravada consiste em apenas seis notas fiscais e uma ata notarial com suposta confissão do devedor Vinícius, sem detalhamento técnico ou comprovação de identidade do interlocutor;

·

A Viterra figura como terceira de boa-fé, não sendo legalmente exigível a rastreabilidade da soja adquirida;

·

Toda a soja comprada da Multigrãos já foi exportada;

·

A manutenção do arresto compromete o cumprimento de contratos internacionais da Viterra, afetando a cadeia do agronegócio.

Sustenta ainda que:

·

O arresto excede a quantidade originalmente requerida pela ALZ, considerando-se os volumes já apreendidos de outros locais (armazéns do devedor, Cargill e entrega voluntária);

·

A ALZ admitiu e liberou parcialmente soja em excesso (656.838 kg);

·

Foi oferecido seguro garantia no valor de R$ 12.068.960,58, correspondente a mais de 130% do valor da soja arrestada (avaliada em R$ 9.283.815,83);

·

Estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela recursal: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável (periculum in mora).

Por fim, requer que:

·

Seja concedido efeito suspensivo ao agravo, com a consequente restituição da posse da totalidade da soja ainda arrestada (4.186.892 kg);

·

Alternativamente, caso não acolhido integralmente o pedido, seja liberado o volume de 4.040.792 kg, permanecendo arrestado apenas o montante correspondente às notas fiscais indicadas (146.100 kg);

·

Ao final, seja confirmada a antecipação da tutela e determinada a devolução definitiva da soja arrestada indevidamente.

Esse é o relatório da petição inicial do Agravo de Instrumento interposto pela VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. contra AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-296882874.

Contra decisão a Agravante opôs Embargos de Declaração (Id-298058391), tendo a parte
ex adversa
apresentado contrarrazões aos Embargos (Id-301821393). Todavia, referida oposição de Embargos foram rejeitados (Id-302395860).

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-303458366.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposta contra decisão proferida em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO,
com o objetivo de obter a reforma de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, visando à liberação de 4.186.892 kg de soja arrestados sob alegação de propriedade fiduciária pela parte agravada.

Analisando o caderno processual eletrônico tem-se que a controvérsia em discussão refere-se pedido de liberação de 4.186.892 kg de soja arrestados ao argumento de que não possui qualquer relação com os devedores e que adquiriu os grãos da empresa
Multigrãos Agronegócios Ltda.
, de boa-fé, tendo inclusive já exportado a totalidade recebida.

A r. decisão deve ser mantida.

Isso porque assim como verificado pelo Juízo singular, tem-se que nessa quadra processual, inexistem elementos suficientes para a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro na forma pretendida.

Como constatado a ordem de sequestro e remoção da qual se volta a Agravante é oriunda de título representativo de promessa de entrega futura de produto agropecuário e gravado com garantia fiduciária.

Outrossim, como bem salientado na decisão que se recorre, a
“atuação mercantil, ao menos nesta fase de cognição sumária, os documentos apresentados pelo embargante não são suficientes para afastar os fundamentos robustos que justificaram a ordem de sequestro e remoção determinada nos autos principais quanto à soja referente ao CPR no 2025-35-009-35-1728-8653”.

Ademais, restou evidenciado nos autos que o
Sr.

Vinícius Stefani
procedeu à venda do produto à empresa
Multigrãos
, tendo esta última comercializado o produto com a ora Agravante, todavia, referida negociação teria se dado após a ocorrência do instituto da mora, situação essa que fragiliza os argumentos trazidos pela Recorrente.

É de se observar ainda que o
Emitente da CPR,
Vinicius Antônio Stefani
, confessou e reconheceu ter alienado os grãos vinculados a Cédula de Produto Rural e garantidos por Alienação Fiduciária, para uma empresa chamada
Multigrãos
. Reconheceu, ainda que a
Multigrãos
teria vendido esses grãos para a empresa Agravante
Viterra
.

Portanto, o que se constata dos autos é que a Agravante adquiriu o produto da
Multigrãos
ao qual teria sido alienado em favor da Agravada
ALZ
detentora do direito de sequela sobre o bem. Logo, tem-se nesse momento que
a Agravada exerceu seu direito de sequela, pleiteou a extensão dos efeitos da tutela concedida para alcançar os grãos indevidamente desviados e comercializados à Agravante
Viterra
.

É certo ainda, que
a Agravada
ALZ
apresentou declaração assinada por
Vinicius
, na qual o devedor Emitente da CPR confessa expressamente ter vendido a soja originada nas áreas de garantia da Agravada à empresa
Multigrãos
, a qual, por sua vez, revendeu os grãos à empresa
Viterra
, ora Agravante,
verbis:

Dentro disso, os elementos trazidos aos autos recursais, dentre eles
a declaração do motorista, a confissão do próprio emitente da cédula/devedor que produziu os grãos, a declaração do devedor emitente da cédula atestando a venda da soja à
Multigrãos
com o compromisso de repasse à
Viterra
, o contrato de compra e venda entre o devedor e a
Multigrãos
, e as diversas notas fiscais, estão a demonstrar que a Agravante não agiu com diligência no momento da aquisição do produto, tenho adquirido grãos gravados com garantia real em favor da Agravada
ALZ.

Com de conhecimento, quando da negociação procedida pela Agravante, deveria essa exercer rigorosa investigação sobre o produto que estava negociando.

A aquisição de bens por terceiro, sem a devida cautela quanto à sua origem, especialmente quando há registros públicos que demonstram ônus ou gravames, não pode ser protegida pela alegação de uma suposta boa-fé.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025